Tribunal: STF
Processo: ARE 1414468
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO DE UM DOS BENEFÍCIOS. ARTIGO 29, II, DA LEI N° 3.765/1960. VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ E DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO INDEVIDA. ABATE TETO. INCIDÊNCIA CONJUNTA. TEMA 359 STF. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO” (pág. 9 do documento eletrônico 127). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XI e XVI, a, da mesma Carta e aos Temas 377 e 359 da sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 170).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É que o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da Lei 3.765/60, concluiu pela necessidade de renúncia a um dos benefícios percebidos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



     Neste ponto, assiste razão ao recurso da União. A Lei nº 3.765/1960, em seu artigo 29, II, prevê a possibilidade de acumulação de uma pensão militar e uma civil. Eis o dispositivo: 



    ‘[...]’



    No caso, ficou comprovado o recebimento de três benefícios simultâneos, de modo que a opção de renúncia da autora em relação a um deles é condição necessária para a conformação da sua situação jurídica ao disposto pelo artigo 29 da Lei n° 3.765/1960. Não há no referido dispositivo legal qualquer exceção, de modo que mesmo no caso de aposentadorias decorrentes de cargos constitucionalmente acumuláveis, a pensão militar só admite uma outra de regime diverso. 



    [...]



    Por outro lado, a autora postula em sua apelação adesiva a aplicação das Teses 377 e 359, de forma que o teto remuneratório seja aplicado na soma do valor recebido a título de pensão, acrescido alternadamente do valor de cada provento de aposentadoria. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 377 e 384 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". (STF, Plenário, REs 612975 e 602043, Rel. Min. MARCO AURÉLIO MELLO, DJE 05.05.2017). 



    Solução diversa deverá ser adotada na hipótese de acumulação de pensão por morte e aposentadoria como é o caso da autora. Nesse caso, aplicável o entendimento recente do STF que, apreciando o tema 359 de repercussão geral, fixou a seguinte tese "ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". (STF, Plenário, RE 602584, Rel. Min. MARCO AURÉLIO MELLO, DJE 20.08.2020). 



    O instituidor da pensão militar faleceu em 25/07/2015 (Evento 01 - Certidão de óbito 6), ou seja, após a EC n° 19/1998, de modo que o teto constitucional deverá incidir sobre o somatório dos rendimentos recebidos pela autora” (págs. 6-8 do documento eletrônico 127).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da norma aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.338.420-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF)



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.328.619-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator